Tribunal: TJDFT
Processo: 0727027-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam a rediscussão da matéria, sendo imprescindível que a parte demonstre a ocorrência de uma das hipóteses legais para seu provimento.
2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.